Tribunal: STF
Processo: ARE 1445578
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIO DE 2014 - MUNICÍPIO DE MOCOCA - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal - Apelo do embargante. NULIDADE DA CDA A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais Nulidade da certidão de dívida ativa afastada. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - Alegação genérica de que os serviços prestados não são tributáveis Ausência de comprovação de que os débitos lançados se referem a atividades não tributáveis - Apelante que deixou de produzir provas aptas a elidir a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal. No caso, o apelante deixou de individualizar as contas que pretende impugnar, cingindo-se a argumentar, de forma geral, que as atividades referentes àquelas receitas não constam na lista de serviços, inexistindo fato gerador do ISS Cabia ao autor indicar especificamente, e individualmente, quais as contas que de fato foram objeto de autuação pela municipalidade e as razões pelas quais julga não serem tributáveis, e por qual motivo, ante a presunção de certeza do título executivo - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça DOS LIMITES DAS MULTAS O valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo cobrado, conforme já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal Multa referente ao descumprimento de obrigação principal fixada em 50% do valor do tributo, conforme disposto na legislação municipal Multa que não possui caráter confiscatório Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida - Recurso desprovido” (eDOC 8 – ID: 498cb7b3, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da inscrição do débito na dívida ativa, sob o fundamento de que a Certidão da Dívida Ativa em que se baseia a cobrança de ISSQN não teria especificado diversos serviços de forma correta e clara.



    Argumenta-se que os requisitos exigidos pela lei não constam na Certidão de Dívida Ativa objeto da presente demanda, pois como já dito, o Demonstrativo de Dívida Ativa se limita a apresentar a existência de um o valor principal, de multa, de juros e de correção (eDOC 10 - ID: c90056e8, p. 6).



    Aduz-se, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou a relação de serviços bancários que podem ser tributados pelo município, constantes na Lei Complementar 56/87, fazendo incidir o Imposto sobre diversas contas, como se fossem atividades-fim de uma Instituição Financeira e não atividades - meio, como são de fatos (eDOC 10 - ID: c90056e8, p. 11).



    Por fim, alega-se que a multa imposta foi aplicada com o objetivo confiscatório, dado o caráter exorbitante em que fixadas. Argumenta-se que a municipalidade não carreou aos autos comprovações do atraso para o recolhimento do referido imposto (...) e que (...) tal multa, justamente por seu caráter punitivo, deve manter relação direta com a prática de algum ato ilegal pelo autuado, o que jamais foi praticado pelo embargante, face aos argumentos retro descritos (eDOC 10 - ID: c90056e8, p. 18).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 816 da repercussão geral, assentou que as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. Eis a ementa deste precedente: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a parte não comprovou que os débitos lançados se referem a atividades não tributáveis. Registrou, ainda, que a multa foi fixada no valor equivalente a 50% do tributo, não subsistindo caráter confiscatório em tal patamar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa. 



    Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra de Franz Kafka é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005).



    (...)



    Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo. 



    Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição do título executivo, a teor dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado. 



    Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se dos recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida. 



    No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa cumpre as exigências legais, uma vez que indica o que está sendo cobrado, com a menção da origem, natureza do crédito, menção ao dispositivo legal específico, e informações sobre o cálculo de multa, juros e correção monetária (fls. 75/78). 



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios formais torna a certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos (...)



    Dessa forma, as certidões de dívida ativa estão em ordem, pois observaram todos os requisitos previstos em lei, tanto que há menção expressa ao que se está cobrando e à legislação aplicável. 



    DA INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 



    O recurso trata da incidência de ISS sobre determinados serviços bancários referente ao exercício de 2014. 



    O STJ, no julgamento do REsp 1.111.234/PR sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que a lista de serviços anexa ao DL 406/68, modificada pelas LC 56/1987 e LC 116/2003, é taxativa, mas meras mudanças de nomenclatura não excluem o serviço da lista (...)



    Daí se percebe que meras mudanças de denominação não excluem a tributação pelo ISS.



    Ademais, como a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, cabe ao contribuinte impugnar especificamente as contas que julgar não serem tributáveis, não bastando que afirme genericamente que o lançamento do imposto foi indevido.



    (...)



    Portanto, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito apto a desbancar a presunção de veracidade e legalidade atribuída ao ato administrativo. 



    No caso, o apelante deixou de individualizar as contas que pretende impugnar, cingindo-se a argumentar, de forma geral, que as atividades referentes àquelas receitas não constam na lista de serviços, inexistindo fato gerador do ISS. 



    Sendo assim, descabe a análise dessas contas, já que incumbia ao autor indicar especificamente, e individualmente, quais as contas que de fato foram objeto de autuação pela municipalidade e as razões pelas quais julga não serem tributáveis, e por qual motivo, ante a presunção de certeza do título executivo. 



    O que se verifica é que o autor apresentou um panorama fático incompleto, deixando de se desincumbir de seu ônus. 



    Além disso, a função do Poder Judiciário é dirimir lides, e não discorrer sobre situações hipotéticas. Sem a demonstração do que está sendo cobrado, descabe a análise em abstrato de contas mencionadas pela parte, sob pena de se utilizar o aparato jurisdicional como órgão de consulta. 



    Assim, não foram apresentados elementos aptos a afastarem a cobrança, devendo ser rejeitado o recurso do contribuinte, mantendo-se a r. sentença. 



    DO VALOR DA MULTA.



    (...) o Judiciário não pode reduzir a multa a título de adequá-la ao que seria correto, pois isso equivale a cominar penalidade, cabendo a ele apenas anular o que for contrário à lei ou à constituição. 



    No caso, a multa aplicada foi inferior a cem por cento sobre o valor do tributo (fls. 76), nos termos da legislação municipal, porcentual que não se afigura excessivo. 



    Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei. 



    Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 8 – ID: 498cb7b3)  



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Assim, no que se refere à comprova dos vícios que maculam a Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. CDA. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1546536 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.06.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil.Exceção de pré-executividade. Lei nº 13.918/09. Juros de mora. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282/STF. Certidão de dívida ativa. CDA. Alegada existência de nulidade. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A questão referente aos juros de mora fixados na Lei Paulista nº 13.918/09 não foi objeto de análise no aresto impugnado, tampouco constou das razões dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, de modo que tal matéria carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282 da Suprema Corte. 2. Para se divergir do entendimento do Tribunal a Quo acerca do não cabimento da exceção de pré-executividade ante a necessidade de dilação probatória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), bem como do arcabouço probatório, o que é vedado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1490095 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.06.2024 – grifo nosso)



    Contudo, quanto à finalidade de confisco da multa aplicada, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no julgamento do tema 816 já mencionado, que entende que a multa moratória não deve ser aplicada em percentual superior a 20% do valor do tributo. 



    Efetivamente, no caso em análise, trata-se de multa aplicada em razão do não pagamento do ISS devido em razão de serviços bancários. Segundo o defendido pela instituição financeira, o tributo não foi pago por entender que os serviços não estão previstos no rol do ISS. 



    No ponto, rememoro que o Tribunal de origem anotou que não restou comprovado nos autos que os serviços não são tributáveis. Logo, não tendo sido pago o tributo nem provada a hipótese de não incidência, mostra-se legítima a cobrança da multa pela mora. A controvérsia remanesce, unicamente, quanto ao percentual fixado, o que, da leitura do autos, se depreende que foi fixada em 50% do valor do tributo, em contrariedade, portanto, o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 816 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, de maneira a limitar o valor da multa moratória ao equivalente a 20% do valor do tributo devido.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente